Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO PRETENSO INSTRUMENTO NEGOCIAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste e verificar, inicialmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da demanda, pelo Juízo singular, sem a realização da perícia técnica para a verificação da alegada falsidade da assinatura aposta no instrumento negocial em questão.
2. Devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 2.1. A despeito de haver a possibilidade de verificação, pelo juízo sentenciante, da pertinência e da necessidade de produção das provas, é necessário que o indeferimento seja fundamentado (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 370, parágrafo único, do CPC). 2.2. Na sentença o Juízo singular declarou a inviabilidade da “realização de perícia grafotécnica para verificação da alegada falsificação documental, que não tem aptidão para demonstrar a regularidade e legalidade da contratação de empréstimo bancário realizado por meio eletrônico”. 2.3. No entanto, a instituição financeira ora apelada declarou que houve a assinatura da autora na tela de aparelho celular. 2.4. Quanto ao mais, convém mencionar que a perícia grafotécnica não é o único meio de prova para a verificação da autenticidade do aludido documento, principalmente diante da peculiaridade de que foram disponibilizadas informações referentes ao "endereço de IP", "geolocalização" e “token”.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.